Tribunal: STJ
Processo: 0254836-04.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794639 - RJ(2024/0430165-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RIO CINCO ACADEMIA LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO ARTUR ERLICH VARELLA - RJ173334
GUILHERME LETA DA COSTA ROCHA - RJ172426
EMBARGADO
: DIAMBRIL COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADO
: MELVIN BADRA BENNESBY - RJ080724
INTERES.
: EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES JL LTDA
INTERES.
: MARIA DO CARMO NABUCO DE MAGALHAES LINS
ADVOGADOS
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
ANA PAULA FERNANDES NOGUEIRA DA CRUZ - RJ184484
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: baac4df9-7441-4c04-aa55-40f0f7d99acf

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794639 - RJ(2024/0430165-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RIO CINCO ACADEMIA LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO ARTUR ERLICH VARELLA - RJ173334
GUILHERME LETA DA COSTA ROCHA - RJ172426
EMBARGADO
: DIAMBRIL COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADO
: MELVIN BADRA BENNESBY - RJ080724
INTERES.
: EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES JL LTDA
INTERES.
: MARIA DO CARMO NABUCO DE MAGALHAES LINS
ADVOGADOS
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
ANA PAULA FERNANDES NOGUEIRA DA CRUZ - RJ184484
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por RIO CINCO
ACADEMIA LTDA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO
REALIZADO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação indenizatória em contrato de locação.
Documento eletrônico VDA54075696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:51
Código de Controle do Documento: 02c19e01-f1e7-47f1-923e-eaa12cc395d1

2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência da
em relação ao tema que se supõe divergente
Súmula 7/STJ
também impede o conhecimento do recurso interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 3075)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma existência
de contradição, pois "em um primeiro momento, fundamentou-se que o
prequestionamento não teria sido preenchido com relação aos arts. 187, 394, 396,
400, 402, 410, 411, 413, 416, 422, 478, 479, 480, 884 e 944 do CC; arts. 86 e 927,
III, do CPC à medida em que, mesmo a despeito da oposição de embargos
declaratórios na origem e da indicação de violação a tais dispositivos em recurso
especial, o v. acórdão do TJRJ teria solucionado a controvérsia sem que sua
fundamentação se desse sob a ótica de tais dispositivos. Seria, portanto, hígida a
incidência do verbete sumular no 211 quanto deste e. STJ quanto a estes artigos"
(e-STJ fl. 3097). Aduz que destacou as razões pelas quais não haveria necessidade
de revolvimento de matéria fático-probatória. Requer, assim, o acolhimento dos
embargos de declaração para sanar a contradição apontada, com o consequente
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto ao pré-questionamento e à aplicação da
Súmula 7/STJ
Conforme constou do acordão embargado, não houve ausência de
fundamentação, veja-se:

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
Documento eletrônico VDA54075696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:51
Código de Controle do Documento: 02c19e01-f1e7-47f1-923e-eaa12cc395d1

obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
As matérias indicadas pela parte agravante foram apreciadas de forma
explícita e fundamentada nos acórdãos do
ainda que com resultado
TJ/RJ,
desfavorável à agravante. Inexistindo negativa de prestação jurisdicional e,
portanto, não se caracterizando omissão apta a ensejar nulidade.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
- Da violação do
do CPC
art. 489
No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.
- Da ausência de prequestionamento
A decisão agravada aplicou o óbice da ausência de prequestionamento a
determinados dispositivos legais indicados como violados, não obstante tenha sido
afastada a alegada violação ao
do CPC. Com efeito, importa salientar que
art. 1.022
a ausência de manifestação específica sobre artigos suscitados apenas em sede de
recurso especial não configura omissão, tampouco implica negativa de prestação
jurisdicional, haja vista que o órgão julgador não está vinculado à apreciação
pormenorizada de cada norma invocada, sendo suficiente a entrega da prestação
jurisdicional de forma fundamentada, ainda que diversa da pretendida pela parte.
Desse modo, não se verifica contradição a ser sanada quanto à aplicação
do óbice de prequestionamento à hipótese, uma vez que, solucionada
integralmente a controvérsia, a fundamentação não se deu sob a ótica dos arts.
187, 394, 396, 400, 402, 410, 411, 413, 416, 422, 478, 479, 480, 884 e 944 do CC;
arts. 86 e 927, III, do CPC.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, observa-se que a aplicação
do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão recorrido
sob a ótica dos dispositivos legais mencionados, apesar da oposição de embargos de
declaração. A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência
das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que
o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes locais.
Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei Federal, daí
Documento eletrônico VDA54075696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:51
Código de Controle do Documento: 02c19e01-f1e7-47f1-923e-eaa12cc395d1

porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos artigos legais
pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.
- Da interpretação de cláusulas contratuais e do reexame de contexto
fático-probatório (Súmulas 5 e
)
7/STJ
Impõe-se a manutenção dos fundamentos da decisão, à espécie, visto
que a parte agravante deixou de demonstrar de que forma a análise do recurso
especial prescindiria da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e
AREsp 2.417.625/RS,
28/2/2024
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo
no que se refere à responsabilização pela
TJ/RJ,
execução de despesas extraordinárias identificadas no laudo, à condenação para
ressarcimento dos custos de substituição do piso e do teto do elevador, à aplicação
do Tema 970 do STJ para afastar os lucros cessantes em prevalência da cláusula
penal contratual, à delimitação do período de incidência dos lucros cessantes e à
distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e dos honorários à luz do grau de
decaimento das partes, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório e da interpretação das cláusulas do contrato objeto do
recurso, o que é obstado pelos enunciados sumulares no 5 e
(e-STJ fls. 3069-
7/STJ.
3071)

No particular, verifica-se que a questão apontada pela parte
embargante resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios
ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados
na decisão embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Documento eletrônico VDA54075696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:51
Código de Controle do Documento: 02c19e01-f1e7-47f1-923e-eaa12cc395d1

Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54075696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:51
Código de Controle do Documento: 02c19e01-f1e7-47f1-923e-eaa12cc395d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.794.639 / RJ
Número Registro: 2024/0430165-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02548360420188190001 202424509975 2548360420188190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES JL LTDA
AGRAVANTE : MARIA DO CARMO NABUCO DE MAGALHAES LINS
ADVOGADOS : LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
ANA PAULA FERNANDES NOGUEIRA DA CRUZ - RJ184484
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
AGRAVANTE : RIO CINCO ACADEMIA LTDA.
ADVOGADOS : PAULO ARTUR ERLICH VARELLA - RJ173334
GUILHERME LETA DA COSTA ROCHA - RJ172426
AGRAVADO
: DIAMBRIL COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADO
: MELVIN BADRA BENNESBY - RJ080724
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55294399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: a4929aa9-d3c6-4ed3-8740-33bbe0b6586b

EMBARGANTE : RIO CINCO ACADEMIA LTDA.
ADVOGADOS
: PAULO ARTUR ERLICH VARELLA - RJ173334
GUILHERME LETA DA COSTA ROCHA - RJ172426
EMBARGADO : DIAMBRIL COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADO
: MELVIN BADRA BENNESBY - RJ080724
INTERES.
: EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES JL LTDA
INTERES.
: MARIA DO CARMO NABUCO DE MAGALHAES LINS
ADVOGADOS
: LEONARDO CAMANHO CAMARGO - RJ088992
CLAUDIO MARCIO DE BRITO MOREIRA - RJ088980
ANA PAULA FERNANDES NOGUEIRA DA CRUZ - RJ184484
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:32
Código de Controle do Documento: a4929aa9-d3c6-4ed3-8740-33bbe0b6586b